Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707257-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ONERCON SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, GIDEONIR DE SOUSA ANDRADE DESPACHO Considerando que os agravados são revéis e não possuem patrono constituído nos autos de origem, além de que restaram infrutíferas tanto a tentativa de intimação via postal (ID 71335935 e 71373363), quanto por mandado judicial (ID 71394363), com certidão da oficiala de justiça informando a impossibilidade de entrega (ID 72905949), determino a intimação dos agravados por edital, na forma do art. 256, II, do CPC. Publique-se o edital com prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator